Tribunal: TJMT
Processo: 0008419-94.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008419-94.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIA GLORIA CABANAS VDA DE MENDOZA - CPF: 744.329.661-49 (VÍTIMA), ELILSON GODOY DOLCI - CPF: 974.128.482-91 (VÍTIMA), CELIA GALEANO (VÍTIMA), HELITON DE GODOY DOLCI - CPF: 946.010.542-49 (VÍTIMA), JEFFERSON DOUGLAS MORANTI - CPF: 019.751.411-13 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008419-94.2019.8.11.0055

APELANTE: JEFFERSON DOUGLAS MORANTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – AMPLA DEVOLUTIVIDADE – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADA PELA CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresentadas as razões do apelo, ainda que de forma sucinta, dentro dos limites necessários para a sua apreciação, proporcionando ao Ministério Público a noção exata dos pontos impugnados – instituindo, com isso, o contraditório em matéria recursal –, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, máxime em razão da sua ampla devolutividade.

É descabido o pleito de absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pela confissão judicial do réu.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008419-94.2019.8.11.0055

APELANTE: JEFFERSON DOUGLAS MORANTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jefferson Douglas Moranti, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, por quatro vezes (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c o art. 70, ambos do CP).

O apelante – assistido pela Defensoria Pública Estadual –, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer.

A Defensoria Pública Estadual, por sua vez, embora tenha sustentado que
“não há o que impugnar em relação à sentença do juízo
a quo
”
, asseverou que
“é possível ao juízo
ad quem
, vislumbrando fundamentos, absolver o apelante ou reduzir a reprimenda a si imposta, ainda que a defesa técnica nada postule nesse sentido”
, razão pela qual pleiteou a absolvição do réu, ou a redução da pena privativa de liberdade.

O Ministério Público alega, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, porque o recurso foi interposto de maneira genérica, sem qualquer fundamentação idônea para ensejar a reforma da decisão invectivada. No mérito, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar invectivada, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008419-94.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O Ministério Público Estadual suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais foram apresentadas de forma genérica, sem qualquer fundamentação idônea para ensejar a reforma da sentença invectivada.

Com a devida vênia ao entendimento sufragado pela acusação, o só fato de a defesa ser sucinta sem seus argumentos não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade, já que ela foi clara ao afirmar que, embora não haja
“o que impugnar em relação à sentença do juízo
a quo,
é possível ao juízo
ad quem
, vislumbrando fundamentos, absolver o apelante ou reduzir a reprimenda a si imposta, ainda que a defesa técnica nada postule nesse sentido”
, razão pela qual, em seus pedidos, requereu a absolvição do réu, ou a redução da pena privativa de liberdade.

Segundo o escólio de Vinícius Silva Lemos:

“[...] O princípio da dialeticidade é importante para a formação do contraditório recursal, afinal, somente mediante a existência de argumentos construídos na peça recursal é que se inicia a fase da impugnação da decisão, abrindo a possibilidade da outra parte, na peça das contrarrazões a ser apresentada pelo recorrido, se manifestar sobre os argumentos recursais e, posteriormente, finalizando as postulações nesta fase, levar ao juízo recursal, a verificação de todos os argumentos expostos pelas partes, tanto pelo recorrente, quanto pelo recorrido. A utilização da dialeticidade é importante para a delimitação da impugnabilidade material recursal, para a verificação do quantum apellatum, recortando do que se recorrerá, em termos de pedidos e matéria, proporcionando, através dessa argumentação, a devolução específica para a apreciação do Tribunal no julgamento do recurso. Somente através da dialeticidade se consegue determinar o alcance material do seu recurso, se total ou parcial, se devolve toda a decisão para uma reapreciação ou somente parte desta. A importância do princípio é enorme por ser relevante tanto na sua admissibilidade recursal, quanto na definição da amplitude da devolução material do mérito”
[Recursos e Processos nos Tribunais, 3. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 85/87].

Sobre a matéria, trago à baila, ainda, os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

“O princípio da dialeticidade - que impregna todo o iter procedimental - tem aspectos próprios no que diz com os recursos: o recorrente deverá declinar os motivos pelos quais pede o reexame da decisão,
porque somente assim a parte contrária poderá apresentar suas contrarrazões, formando-se o imprescindível contraditório em matéria recursal
. A apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício. O âmbito dessa devolução depende, essencialmente, da extensão da impugnação formulada pelo recorrente, podendo a apelação, conforme salientado, ser plena ou parcial. Pode, também, configurar-se, pela soma de apelações parciais da acusação e da defesa, outra hipótese de devolução plena. Frise-se, contudo, que a restrição existente na apelação parcial é relativa à extensão do conhecimento e não à sua profundidade,
podendo o tribunal examinar, nos limites da impugnação, aspectos não suscitados pelas partes ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior
; pode, ainda, produzir prova ou admitir prova nova, desde que observado o contraditório”
(Recursos no Processo Penal, 6a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 36 e 121).

No caso em apreço, certo ou errado o procedimento adotado pela defesa, em relatar que, a despeito de a defesa técnica não enxergar naquele momento situações hábeis a serem impugnadas em grau de apelo, requereu, em suas razões recursais, a absolvição do réu, ou, subsidiariamente, a redução de sua reprimenda, de modo que a decisão hostilizada foi combatida e o princípio da dialeticidade observado pelo recorrente, máxime porque proporcionou ao Ministério Público a noção exata dos pontos que estavam sendo contestados, instituindo, com isso, o contraditório em matéria recursal.

A propósito, ainda que inexistissem razões recursais por parte da defesa – o que, repita-se, não é o caso destes autos –, mesmo assim tal circunstância não obstaria o conhecimento do recurso, tampouco geraria prejuízos à defesa, dada sua ampla devolutividade.

Segundo profícuo escólio de
Guilherme de Souza Nucci
:

‘Ausência de razões: não acarreta nulidade, embora jamais possa deixar o juiz de intimar e assegurar às partes o direito de apresentação das razões. A disposição legal é expressa nesse sentido, além do que prejuízo algum advém ao réu, uma vez que o tribunal retomará o conhecimento pleno da questão. Ainda assim, deve o juiz buscar que o recurso seja convenientemente arrazoado pela defesa técnica, especialmente quando é interposto pelo acusado diretamente. Não pode, no entanto, obrigar que o advogado o faça, se ele declina da oportunidade concedida’
[Código de Processo Penal Comentado. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1058].

Cito, ainda, precedentes do STJ:

“[...] Firmou-se neste Sodalício o entendimento de que, nas hipóteses em que o advogado, devidamente intimado para apresentar as razões de apelação permanece inerte, deve-se intimar o réu para constituir novo advogado.

Na espécie, não obstante o paciente não tenha sido intimado para nomear novo defensor ante a omissão do seu causídico em ofertar as razões do recurso de apelação interposto, há peculiaridades que impedem o reconhecimento da eiva suscitada na impetração.

Da leitura do inciso I do artigo 593 e do
caput
do artigo 600 do Código de Processo Penal, não se extrai qualquer comando acerca do conteúdo das razões recursais das partes, razão pela qual, na sua ausência, o tribunal conhecerá plenamente da questão, exatamente como ocorreu no caso em apreço, em que, diante da omissão do advogado do acusado em ofertar a mencionada peça processual, o magistrado singular determinou o prosseguimento do feito, tendo a Corte Estadual reexaminado ampla e fundamentadamente o édito repressivo, optando-o por mantê-lo. [...]
(STJ, HC 399.197/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 24/08/2017).

“[...] Não configura nulidade a ausência de apresentação das razões do recurso de apelação, interposto nos termos do § 4.o do art. 600 do Código de Processo Penal, por omissão do advogado constituído pelo réu, não obstante ter sido devidamente intimado pela imprensa oficial, como ocorreu no caso. Precedentes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘a ausência de razões da apelação e de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa, se o defensor constituído pelo réu foi devidamente intimado para apresentá-las’ (STF, HC 91.251/RJ, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/06/2007, DJe 17/08/2007).

A ausência das razões recursais não gerou prejuízo ao Paciente, pois o Tribunal a quo examinou amplamente a matéria submetida à sua apreciação. E, conforme preceitua o art. 563, do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’, mormente se a parte contribuiu para a sua ocorrência. [...]
(STJ, HC 191.023/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013).

Ressalte-se que a
devolutividade
do recurso de apelação criminal defensivo é ampla, comportando sua revisão de maneira abrangente, consoante já decidiu a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício:

“[...]
No processo penal, é ampla a devolutividade do recurso exclusivo da Defesa, e foi o próprio réu quem interpôs pessoalmente o apelo ao ser intimado da sentença condenatória, não podendo suportar prejuízo na sua intenção de revisitação do
decisum
por esta eg. Corte de Justiça, só porque as razões recursais do defensor por si constituído são inócuas e confusas, merecendo seja toda a sentença analisada de forma geral, a fim de aferir-se eventual ilegalidade flagrante em sua prolação [...]”
[TJMT, Ap. 69308/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017].

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pelas vítimas como o autor do crime de roubo (termos de reconhecimento de id. 26710986 e 26710992). O fato encontra-se registrado no boletim de ocorrência de id. 26710985,
verbis
:

“[...] Compareceu nesta delegacia a comunicante narrando que o bar “Cabanas Bar” foi assaltado. Que chegaram dois homens que estavam armados com arma de fogo e com capacetes na cabeça. Que subtraíram os celulares dos clientes que ali estavam. Que da comunicante levaram uma corrente de ouro 42 G e 400 reais de dinheiro. Que da vítima Célia Galeão foi subtraído um celular da Samsung J5 e sua identidade. Que da vítima Elilson Godoy foi subtraído cartões de crédito, CNH, documento do veículo, e R$ 200,00. Que da vítima Helton de Godoy foi subtraído um celular da marca Samsung J5, de cor preto, e R$ 150,00. [...]”.

Em juízo, as vítimas confirmaram os fatos narrados no boletim de ocorrência. Confira-se:

“[...] Que estava sentada na rua, em frente ao bar, quando viu dois caras que passaram de moto e na esquina viu o mais alto, que acha que era o Jefferson, com o capacete parcialmente na cabeça, enquanto que o outro mais baixinho e moreninho estava com o capacete na mão. Que eles chegaram, anunciaram o assalto e já tiraram a arma da cintura, exigindo que entregassem tudo o que tivessem, na hora a declarante entregou seu celular, tendo eles gritado ‘pega aí essa porra’. Que estava armado [o acusado Jefferson], mas o outro não percebeu se estava armado. Que eles subtraíram um celular Samsung J5 da declarante, e das demais vítimas pegaram corrente, celulares, uma chave de moto, pois estavam todos na mesma residência [bar]. Que confirma o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, afirmando que conseguiu ver o acusado Jefferson, pois ele estava com o capacete parcialmente na cabeça e depois abaixou, ele era magro e alto, estava com uma camisa de manga longa xadrez, jeans e botina, enquanto que o outro estava de short e camiseta, e assim conseguiu reconhecer o réu Jefferson. Que não teve nenhuma dúvida, pois deu para ver certinho, mas o outro não conseguiu reconhecer. [...]”
(Célia Geleano – áudio id. 26713462).

“[...] Que naquela noite estava naquele bar com seu irmão Heliton, tendo depois comentado com ele que foi assaltado de burrice, pois na hora viu que eles estavam assaltando outras mesas, quando correu para dentro do bar e ficou atrás do balcão, eles assaltaram o seu irmão, mas resolveu aparecer, instante que o assaltante Jefferson apontou a arma para o declarante e pegou sua carteira com documentos pessoais e da motocicleta de seu sogro. Que o acusado apontou a arma em sua cabeça, dizendo que o declarante estava brincando com a morte. Que não fez o reconhecimento pessoal na delegacia, pois estava numa fazenda, quem fez foi essa outra testemunha, mas eles estavam em dois, o acusado estava de capacete, mas deu para ver o rosto dele certinho, ele era magro e alto, com tatuagem no braço, e outro mais gordinho. Que o acusado estava bem confiante no dia com a arma na mão apontando lá da rua, enquanto o baixinho estava com medo e este recolhia os pertences das vítimas, e depois é que viram o declarante atrás do balcão. [...]”
(Elilson Godoy Dolci – áudio id. 26713462).

“[...] Que tudo ocorreu muito rápido. Que estava na frente de seu bar naquela noite quando eles [o acusado Jefferson e seu comparsa ‘Magrão’] passaram numa motocicleta e depois voltaram, vieram ‘em cima’ da declarante e dos demais presentes no bar. Que eram dois assaltantes, sendo que um estava com o capacete parcialmente colocado na cabeça e o outro estava com o capacete na mão. Que esse último colocou o capacete na cabeça próximo a uma lata de lixo e já tirou a arma, anunciando o assalto e disse que se alguém reagisse morreria ali, e assim foi pegando as coisas. Que ratifica o reconhecimento realizado na delegacia, dizendo que identificou um dos assaltantes por ser magro e alto, tinha várias fotos e conseguiu reconhecer o réu Jefferson [...]”
(Maria Glória Cabanas Vida de Mendonza – áudio id. 26713462).

“[...] Que o acusado praticou o roubo em companhia de outro sujeito. Que chegaram numa motocicleta e estavam armados. Que Jefferson pegou o declarante [pela gola da camisa] e pegou suas coisas, sendo celular, chave da moto e dinheiro, mas sua carteira e documentos estavam dentro do bag da Biz. Que depois os assaltantes pegaram seu irmão e um outro rapaz, do qual pegaram uma corrente de ouro, em seguida saíram. Que fez o reconhecimento de Jefferson por fotografia, ela era mais alto e por causa da feição deu para ver, pois a viseira estava aberta, só depois que ele abaixou, e também pela tatuagem, localizada na parte de cima do braço. [...]
(Heliton de Godoy Dolci – áudio id. 26713462).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

De mais a mais, o próprio acusado confessou parcialmente o crime, ao sustentar que
“praticou o roubo em companhia de outro sujeito, que supostamente não conhece, mas que só ficou do lado de fora, portando uma réplica de arma de fogo”
(áudio id. 26713462).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, confirmada pela confissão judicial do réu, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

Todavia, quanto à dosimetria da pena, notadamente no que tange à pena-base fixada, melhor sorte assiste ao apelante.

A despeito da correta valoração das circunstâncias judiciais pelo juízo
a quo
– reputando como desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime –, o aumento da pena basilar em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias não corresponde com a fração de 1/6 (um sexto) estipulada pela própria magistrada para cada vetorial negativado – havendo claro erro material na sentença –, razão pela qual a reduzo para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.

Por fim, aplico, na terceira fase, o aumento de 2/3 (dois terços) relativo à majorante de emprego de arma de fogo, bem como de 1/4 (um quarto) referente ao concurso formal de quatro delitos, resultando na reprimenda definitiva de
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020